Tribunal: TJMT
Processo: 1034368-64.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034368-64.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Administração judicial, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), NILTON ALVARO AMORIM MAZUY EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 61.429.547/0001-00 (AGRAVANTE), NILTON ALVARO AMORIM MAZUY - CPF: 008.337.431-04 (AGRAVANTE), ALEX DE AMORIM MAZUY - CPF: 022.011.381-50 (AGRAVANTE), ALEX DE AMORIM MAZUY EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 61.423.855/0001-10 (AGRAVANTE), NILTON MAZUY EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 61.423.367/0001-02 (AGRAVANTE), TRANSPORTADORA RODOMAZA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 42.079.472/0001-21 (AGRAVANTE), LOUZENIL ELOISA DE AMORIM MAZUY EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 61.423.563/0001-87 (AGRAVANTE), NILTON MAZUY - CPF: 107.556.671-15 (AGRAVANTE), LOUZENIL ELOISA DE AMORIM MAZUY - CPF: 570.327.501-68 (AGRAVANTE), JUIZO DA 1ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ/MT (AGRAVADO), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ZAPAZ ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - EPP - CNPJ: 24.297.807/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), RENAN PHELIPE SANTOS VILELA - CPF: 036.712.821-77 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 356.727.038-95 (ADVOGADO), BLAMIR BONADIMAN MACHADO - CPF: 429.188.120-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

NILTON ALVARO AMORIM MAZUY EM RECUPERACAO JUDICIAL, NILTON ALVARO AMORIM MAZUY, ALEX DE AMORIM MAZUY, ALEX DE AMORIM MAZUY EM RECUPERACAO JUDICIAL, NILTON MAZUY EM RECUPERACAO JUDICIAL, TRANSPORTADORA RODOMAZA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL, LOUZENIL ELOISA DE AMORIM MAZUY EM RECUPERACAO JUDICIAL, NILTON MAZUY, LOUZENIL ELOISA DE AMORIM MAZUY
.

AGRAVADO(S):
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
.

EMENTA:

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ESSENCIALIDADE DE BENS. SEMOVENTES DESTINADOS À COMERCIALIZAÇÃO. CLASSIFICAÇÃO COMO ESTOQUE. INAPLICABILIDADE DA PROTEÇÃO LEGAL DO ART. 49, § 3º, DA L. 11.101/2005. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento da essencialidade de semoventes (gado de corte), afastando, por conseguinte, a proteção contra atos de constrição judicial prevista no art. 49, § 3º, da L. 11.101/2005.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se os semoventes destinados à comercialização, no contexto das atividades rurais do
agravante
, podem ser considerados bens de capital essenciais à
atividade empresarial, para fins de aplicação da salvaguarda legal durante o período de blindagem da recuperação judicial.

III. Razões de decidir

3.
O juízo de origem, com base em laudo técnico, concluiu que os semoventes
destinam-se
à comercialização e, portanto, não são empregados no ciclo produtivo da empresa
, sendo classificados como estoque.

4. A jurisprudência do STJ consolidou entendimento no sentido de que produtos agrícolas e gado de corte, por não serem indispensáveis à continuidade operacional da empresa, não são abrangidos pela proteção do art. 49, § 3º, da L. 11.101/2005 (REsp 1.991.989).

5. A decisão agravada se encontra devidamente fundamentada em laudo técnico e jurisprudência consolidada, inexistindo demonstração de ilegalidade ou teratologia que justifique sua reforma.

6.
Considerando a apreciação do mérito do Agravo de Instrumento, resta prejudicado o exame do Agravo Interno anteriormente interposto.

IV. Dispositivo e tese

7
.
Agravo Interno declarado prejudicado. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido
.

Tese de julgamento:

“1. Os semoventes destinados à comercialização, por configurarem
produto final
da atividade rural e não integrarem o processo produtivo, não se enquadram como bens de capital essenciais à luz do art. 49, § 3º, da L. 11.101/2005.

2. A improcedência do Agravo de Instrumento prejudica o exame do Agravo Interno contra decisão que indeferiu tutela provisória no mesmo feito.
”

Dispositivos relevantes citados: L. 11.101/2005,
arts
. 47, 49, § 3º, e 6º, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.991.989, 3ª Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 27.06.2022
;
TJMT, AI nº 1022585-75.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 17.09.2025, DJE 17.09.2025;

TJMT, AI nº 1019950-24.2025.8.11.0000, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 15.10.2025, DJE 15.10.2025
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento com pedido de Efeito Suspensivo
movido porNILTON ALVARO AMORIM MAZUY EM RECUPERACAO JUDICIAL, NILTON ALVARO AMORIM MAZUY, ALEX DE AMORIM MAZUY, ALEX DE AMORIM MAZUY EM RECUPERACAO JUDICIAL, NILTON MAZUY EM RECUPERACAO JUDICIAL, TRANSPORTADORA RODOMAZA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL, LOUZENIL ELOISA DE AMORIM MAZUY EM RECUPERACAO JUDICIAL, NILTON MAZUY, LOUZENIL ELOISA DE AMORIM MAZUY, contra decisão interlocutória proferida (ID. 205808097 –
autos de origem PJE Nº 1070755-52.2025.8.11.0041
) pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que afastou a essencialidade dos semoventes, sob os seguintes fundamentos:

“[...] A decisão interlocutória retro (Id. 202905515), determinou a realização da constatação prévia e, no mesmo ato, consignou expressamente que“o laudo deverá informar expressamente quais bens elencados pela devedora são dotados de essencialidade”.

O profissional designado, atendendo integralmente à determinação de sua nomeação, apresentou parecer preciso e bem fundamentado, no qual destacou:

5.1
Da essencialidade de máquina, veículos e implementos agrícolas
.

Conforme constatado in loco, as máquinas agrícolas, implementos e veículos listados no Anexo da petição inicial (ID. 201866249, 201866252, 201866256, 201866259, 201866264), são bens de capital e estão diretamente ligados à atividade rural e de Transporte de carga dos requerentes, ficando evidente a sua essencialidade. Ressalva-se, porém, que a essencialidade das máquinas agrícolas de uso e aplicação exclusivas para a atividade de cultivo de lavoura, tem sua essencialidade atrelada a um plano de recuperação que contenha como um dos pilares a realização do cultivo de lavoura.

5.2 Da essencialidade dos imóveis listados na Relação de Bens
(ID. 201866249,201866252, 201866256, 201866259, 201866264).

*
Imóveis Rurais As terras são a base física e o principal fator de produção das atividades de lavoura e pecuária. Sem elas, a produção agrícola e a criação de rebanho seriam inviabilizadas, cessando a principal fonte de receita dos produtores rurais e, consequentemente, do Grupo. A sua alienação ou desapropriação impediria a continuidade do ciclo produtivo e o cumprimento do plano de recuperação, neste sentido apenas as propriedades rurais do Grupo Mazuy, localizadas no município de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, registradas como Fazendas Lua Nova Matricula nº 3486; Sitio Presente, Matricula 2777; Fazenda
KahLua
, Matricula 2157; Sitio Brejão 2, Matricula 2826, se revestem do quesito de
essencialidede
visto que conforme constatação prévia, são as localidades onde se realiza as atividades vinculadas a
pecuaria
e agricultura do Grupo Mazuy.

*
Imóveis Urbanos Conforme visita de constatação realizada no dia 12 de agosto de 2025, ao entrevistar o SR. Alex de Amorim Mazuy, quanto as propriedades onde era realizadas as atividades produtivas das requerentes, o mesmo nos informou que apenas os lotes estabelecidos na Avenida Airton Senna, Lotes nº 08 a 11 todos da quadra 29, no Bairro São José, Pontes e Lacerda – MT registrados sob as matriculas nº 4013, 426, 1374 e 1375 respectivamente, eram utilizados como sede operacional onde se baseia as atividades operacionais da TRANSPORTADORA RODOMAZA Ltda.. Desta forma resta caracterizada a essencialidade apenas das
areas
urbanas mencionadas anteriormente. Diante do exposto, os demais imóveis relacionados na Lista de Bens (ID. 201866249, 201866252, 201866256, 201866259, 201866264), e não mencionados acima, não guardam essencialidade com as atividades produtivas do Grupo. Ressalva-se ainda que alguns imóveis não possuem informação de
Matricula
, não sendo possível atestar a propriedade
dos mesmos
.

Essencialidade do Grãos produzidos. A diligência in loco efetuada por este perito, complementada pela entrevista com o Sr. Alex, revelou a ausência de grãos a serem colhidos ou estocados em silos na propriedade. Acerca da
qualificação de produtos agrícolas como bens essenciais, a 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou o entendimento de que, no contexto da Recuperação Judicial, esses produtos não se enquadram como bens de capital indispensáveis à atividade empresarial, não estando, portanto, sob a égide do art. 49, §3º da Lei nº 11.101/2005 (vide Recurso Especial n. 1.991.989). De acordo com essa orientação jurisprudencial, a justificativa reside em que os grãos produzidos não são empregados no processo produtivo – mas sim configuram o
resultado final
da exploração econômica –, o que impede sua caracterização como bens de capital, consolidando a tese de que os grãos são bens de consumo.

5.3 Essencialidade dos Semoventes. A Lei nº 11.101/2005, que rege a Recuperação Judicial, estabelece em seu artigo 6º, §4º, a suspensão das execuções pelo prazo de 180 dias, conhecido como
stay

period
. Adicionalmente, o artigo 49, §3º, da mesma lei, proíbe a retirada de bens de capital considerados cruciais para o funcionamento da atividade empresarial durante esse período. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou o entendimento de que produtos agrícolas estocados, como soja e milho, não se qualificam como bens de capital essenciais, mas sim como estoque. Consequentemente, não se beneficiam da proteção conferida pelo artigo 49, §3º da LRF. De forma análoga, o gado destinado à venda imediata (gado de corte classificado como estoque) é geralmente considerado um produto, e não um ativo essencial. Neste sentido a 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, na Recuperação Judicial, produtos agrícolas não podem ser enquadrados como bens de capital essenciais à atividade empresarial, não incidindo sobre eles o art. 49, §3º da Lei de Falências e Recuperação de Empresas (Recurso Especial n. 1.991.989). Diante do exposto entendo pela não essencialidade do ativo.

É possível verificar, portanto, que a análise empreendida conduz à conclusão de que apenas parte restrita dos bens relacionados pode ser enquadrada como efetivamente essencial à manutenção das atividades empresariais do Grupo Mazuy. A constatação pericial demonstra que os maquinários, veículos e implementos agrícolas são imprescindíveis ao exercício das atividades produtivas, ao passo que, quanto aos imóveis, a essencialidade se restringe às propriedades rurais destinadas à agricultura e pecuária e aos lotes urbanos utilizados como sede operacional da transportadora. De outro modo, verifica-se que o profissional, em constatação, não identificou qualquer causa que possibilite considerar os grãos produzidos e os semoventes destinados à comercialização como bens de capital essenciais, concluindo tratar-se de estoques ou
produtos finais
da atividade econômica, insuscetíveis, portanto, da proteção conferida pelo art. 49, §3º da Lei nº 11.101/2005.

Negar, portanto, o reconhecimento da essencialidade desses ativos implicaria obstar frontalmente a possibilidade real de soerguimento econômico-financeiro da sociedade em recuperação, frustrando, em sua essência, a finalidade precípua do instituto da recuperação judicial, tal como delineado no artigo 47 da Lei nº 11.101/2005, que visa, prioritariamente, à preservação da empresa, à
manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores.

Declaro, assim, a essencialidade dos veículos listados no Anexo da petição inicial (Id. 201866249, 201866252, 201866256, 201866259, 201866264), bem como as propriedades rurais do Grupo Mazuy, localizadas no município de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, registradas como Fazendas Lua Nova Matricula nº 3486; Sitio Presente, Matricula 2777; Fazenda
KahLua
, Matricula 2157; Sitio Brejão 2, Matricula 2826 e, por fim, os lotes estabelecidos na Avenida Airton Senna, Lotes nº 08 a 11 todos da quadra 29, no Bairro São José, Pontes e Lacerda – MT registrados sob as matriculas nº 4013, 426, 1374 e 1375 respectivamente, restandovedado, durante todo o período de blindagem legal previsto no art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005, o arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre estes bens.

Portanto, com essas razões, e com base no art. 52 da Lei 11.101/2005:

1. DEFIRO o processamento da recuperação judicial formulado por NILTON ÁLVARO DE AMORIM MAZY – CPF n.008.337.431-04, NILTON ALVARO AMORIM MAZUY – CNPJ n. 61.429.547/0001-00, ALEX DE AMORIM MAZUY – CPF n. 022.011.381-50, ALEX DE AMORIM MAZUY – CNPJ n. 61.423.855/0001-10, LOUZENIL ELOISA DE AMORIM MAZUY – CPF n. 570.327.501-68, LOUZENIL ELOISA DE AMORIM MAZUY – CNPJ n. 61.423.563/0001-87, NILTON MAZUY – CPF n. 107.556.671-15, NILTON MAZUY – CNPJ n. 61.423.367/0001-02 e TRANSPORTADORA RODOMAZA LTDA – CNPJ n. 42.079.472/0001-21, integrantes do GRUPO MAZUY.

2. NOMEIO como administrador judicial a pessoa jurídica ZAPAZ ADMINNISTRAÇÃO JUDICIAL, CNPJ 24.297.807/0001-04, Av. Historiador Rubens de Mendonça, 1756 - SB Tower, Sala 1.805 - Alvorada, Cuiabá - MT, 78048-340, telefone (65) 3644-7697, e-mail:
atendimento@zapaz.com.br
, a ser intimado por e-mail e por telefone, mediante, certidão nos autos, para, aceitando o encargo que lhe foi atribuído, em 48 (quarenta e oito) horas, assinar o termo de compromisso de bem e fielmente desempenhar o cargo e assumir todas as responsabilidade a ele inerentes (artigo 33, da Lei n.º 11.101/2005).

Com fundamento no art. 24 da Lei de Recuperação Judicial, “observados a capacidade de pagamento do devedor, o grau de complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes”, FIXO a remuneração do administrador judicial em 2,5% sobre o valor total dos créditos arrolados.

Ressalta-se que a importância ora arbitrada, deverá ser paga pela parte autora diretamente ao Administrador Judicial, mediante conta corrente ser informada nos autos, em 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, levando-se em conta o prazo médio previsto para o encerramento da presente recuperação judicial.

Por consequência, DETERMINO que a Secretaria Judicial, no mesmo ato de intimação, encaminhe o termo de compromisso para o e-mail da empresa, que deverá ser assinado e devolvido, também por correspondência eletrônica ao e-mail da Secretaria
cba.1civel@tjmt.jus.br
.

3. DETERMINO A SUSPENSÃO do curso da prescrição das obrigações da parte autora, que sejam sujeitas ao regime da recuperação judicial ou falência. (art. 6°, I).

4. DETERMINO A SUSPENSÃO das execuções ajuizadas contra a parte autora, inclusive daquelas dos credores particulares do (s) sócio (s) solidário (s), relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência. (art. 6°, II). permanecendo os respectivos autos, todavia, no Juízo onde se processam (art. 6º, § 1º, 2º e 3º); cabendo aos devedores a comunicação da referida suspensão aos Juízos competentes.

4.1 DETERMINO A PROIBIÇÃO de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens dos devedores, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência.

4.2. FIXO multa diária de R$5.000,00 (cinco mil reais) que será aplicada ao credor que incidir em descumprimento das ordens ora determinadas.

4.3. DECLARO que as suspensões e proibições indicadas nos itens III, IV e V, deste dispositivo, permanecerão validas pelo prazo legal, cujos efeitos, no entanto, não se aplicam aos créditos referidos nos §§ 3º e 4º do art. 49, da Lei 11.101/05, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a suspensão dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial durante o prazo de suspensão, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do art. 69 do CPC, observado o disposto no art. 805 do referido Código. (LRF – art. 6, §7º-A).

5. – DETERMINO que o grupo devedor apresente diretamente à Administração Judicial, enquanto perdurar a recuperação judicial, contas demonstrativas mensais, até o dia 20 do mês seguinte, sob pena de destituição de seus administradores (LRF – art. 52, IV), devendo ainda, entregar à Administração Judicial todos os documentos por ela solicitados, assim como comprovantes de recolhimento de tributos e encargos sociais e demais verbas trabalhistas. Também deverá utilizar a expressão “Em Recuperação Judicial” em todos os documentos que for signatário. (LRF – art. 69, caput).

6. COMUNIQUE-SE ao Registro Público de Empresas e à Secretaria Especial da Receita Federal a anotação da recuperação judicial nos registros correspondentes (LRF – Art. 69, §único, com redação dada pela Lei n.º 14.112/2020).

7. A Administração Judicial deverá manter endereço eletrônico na internet, com informações atualizadas sobre o processo, com a opção de consulta às peças principais (LRF - art. 22, II, “k”) devendo ainda manter endereço eletrônico específico para o recebimento de pedidos de habilitações ou a apresentação de divergências, ambos em âmbito administrativo, com modelos que poderão ser utilizados pelos credores.

7.1 Deverá ainda o Administrador Judicial providenciar, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, as respostas aos ofícios e às solicitações enviadas por outros juízos e órgãos públicos, sem necessidade de prévia deliberação do juízo (art. 22, II, “m” – incluído pela Lei 14.112/2020).

7.2Para elaboração dos Relatórios Mensais de Atividade, a Administração Judicial deverá adotar como padrão o modelo constante do anexo da Recomendação n.º 72, de 19/08/2020, do CNJ (art. 2º, caput), possuindo, contudo, total liberdade de inserir no RMA outras informações que jugar necessárias. O referido relatório deverá ser também disponibilizado pela administradora judicial em seu website.

7.3. Deverá a Administração Judicial encaminhar mensalmente ao e-mail cba.ajrma.rjf@tjmt.jus.br, até todo dia 10, um “Relatório de Andamentos Processuais” da Recuperação Judicial, informando ao Juízo as recentes petições protocoladas (indicando os respectivos
Id’s
), e o que se encontra pendente de apreciação (CNJ – Recomendação 72/2020 – art. 3º), sob pena de substituição. No mesmo período, deverá apresentar um “Relatório de Andamentos Processuais” de todos os incidentes processuais correlatos à Recuperação Judicial (CNJ – Recomendação 72/2020 – art. 4º).

7.4 Encerrada a fase administrativa de verificação de crédito, a Administração Judicial deverá apresentar “Relatório da Fase Administrativa” (art. 1º, da Recomendação n.º 72 do CNJ), contendo o resumo das análises feitas para confecção do edital com a relação de credores, além das informações mencionadas no art. 1º, § 2º e incisos da referida Recomendação. O referido relatório deverá ser protocolado nos autos principais da recuperação judicial e divulgado no site eletrônico da Administração Judicial.

7.5 Como padrão para apresentação do “Relatório da Fase Administrativa”, do “Relatório Mensal de Atividades”, do “Relatório de Andamentos Processuais” e do “Relatório dos Incidentes Processuais”, determinados nesta decisão, deverá a Administração Judicial utilizar os modelos constantes dos Anexos I, II, III e IV, da Recomendação n.º 72/2020, do CNJ, em arquivo eletrônico com formato de planilha
xlsx
,
ods
ou similar, ou de outra ferramenta visualmente fácil de ser interpretada (artigo 5º).

8. EXPEÇA-SE EDITAL, nos termos do art. 52, §1º, da Lei 11.101/05, com prazo de 15 (quinze dias) dias corridos para habilitações ou divergências que deverão ser apresentadas diretamente à Administração Judicial (art. 7º, §1º), por
meio de endereço eletrônico a ser criado especificamente para esse fim, e que deverá constar do edital.

9. INTIME-SE o devedor para, no prazo e 24 (vinte e quatro) horas, encaminhar para o e-mail da Secretaria do Juízo (cba.1civeledital@tjmt.br.), a relação de credores, nos termos do artigo 41 da Lei n. 11.101/05, em meio eletrônico (formato word), sob pena de revogação da presente decisão, viabilizando a complementação da minuta com os termos desta decisão.

10.Apresentado o Plano de Recuperação Judicial, no prazo improrrogável de 60 (sessenta) dias, contados da publicação desta decisão, bem como a relação de credores da Administração Judicial (LRF – art. 7º, §2º) voltem-me os autos conclusos.

11. DETERMINO a intimação do Ministério Público e da Fazenda Pública Federal e de todos os Estados, Distrito Federal e Municípios em que o devedor tiver estabelecimento, a fim de que tomem conhecimento da recuperação judicial e informem eventuais créditos perante o devedor, para divulgação aos demais interessados (LRF – art. 52, V).

12. DETERMINO a dispensa da apresentação de certidões negativas para que o devedor exerça suas atividades, observado o disposto no § 3º, do art. 195, da Constituição Federal e no artigo 69, da n.º 11.101/2005 (LRF – art. 52, II).

13. DECLAROa essencialidade dos veículos listados no Anexo da petição inicial (Id. 201866249, 201866252, 201866256, 201866259, 201866264), bem como as propriedades rurais do Grupo Mazuy, localizadas no município de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, registradas como Fazendas Lua Nova Matricula nº 3486; Sitio Presente, Matricula 2777; Fazenda
KahLua
, Matricula 2157; Sitio Brejão 2, Matricula 2826 e, por fim, os lotes estabelecidos na Avenida Airton Senna, Lotes nº 08 a 11 todos da quadra 29, no Bairro São José, Pontes e Lacerda – MT registrados sob as matriculas nº 4013, 426, 1374 e 1375 respectivamente,razão pela qual fica vedada, durante todo o período de blindagem legal previsto no art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005, o arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre estes bens.

14. INTIME-SE o grupo devedor para, no prazo improrrogável de 03 (três) dias corridos, efetuar o pagamento do valor remanescente referente à remuneração do profissional responsável pela constatação prévia, caso ainda não tenha sido adimplido, sob pena de adoção das medidas cabíveis ao regular prosseguimento do feito.

No prazo supramencionado, e conforme mencionado na fundamentação deste decisum, o grupo deverá colacionar aos autos os extratos bancários das contas identificadas como pendentes, quais sejam: a conta Santander, agência 1666, conta corrente nº 10245845, de titularidade do Sr. Alex de Amorim Mazuy, e a conta da Caixa Econômica Federal, agência 0790, conta corrente nº
000584426211-1, de titularidade do Sr. Nilton Mazuy, sob pena imediata suspensão do presente processo de
soerguimento..
”

Em suas razões recursais, fundamenta o recurso nas seguintes teses fático-jurídicas, quais sejam:

1.

O Agravante sustenta que os semoventes são o núcleo central da atividade econômica do Grupo Mazuy, configurando a única fonte de geração de receita e manutenção do ciclo produtivo. Aduz que a alienação desses ativos compromete diretamente a continuidade da atividade rural e a própria finalidade da recuperação judicial, que é preservar a empresa e sua função social.

2.

Afirma que a constrição dos semoventes inviabiliza o fluxo de caixa necessário para o custeio da próxima safra, aquisição de insumos, pagamento de fornecedores e cumprimento das obrigações perante credores.

3.

Defende que, embora os semoventes não se enquadrem no conceito clássico de bem de capital, sua essencialidade deve ser reconhecida conforme a função que desempenham no ciclo produtivo da empresa rural, em linha com a jurisprudência recente do TJMT.

4.

Alega, ainda, que o entendimento restritivo adotado na decisão agravada esvazia a própria finalidade do instituto da recuperação judicial, violando o art. 47 da Lei 11.101/2005, bem como os princípios da preservação da empresa e da função social da atividade econômica.

Diante disso, requer, no mérito,
o conhecimento e provimento do recurso para reconhecer a essencialidade dos semoventes pertencentes ao Grupo Mazuy, garantindo sua inalienabilidade e proteção contra atos de constrição durante o processo de recuperação.

Não há contrarrazões ao recurso interposto.

O ilustre Representante Ministerial que oficia perante esta Câmara Recursal, em judicioso parecer (ID.
341272879
), opina pelo desprovimento do recurso em referência.

É o relatório. Decido.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

NILTON ALVARO AMORIM MAZUY EM RECUPERACAO JUDICIAL, NILTON ALVARO AMORIM MAZUY, ALEX DE AMORIM MAZUY, ALEX DE AMORIM MAZUY EM RECUPERACAO JUDICIAL, NILTON MAZUY EM RECUPERACAO JUDICIAL, TRANSPORTADORA RODOMAZA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL, LOUZENIL ELOISA DE AMORIM MAZUY EM RECUPERACAO JUDICIAL, NILTON MAZUY, LOUZENIL ELOISA DE AMORIM MAZUY.

AGRAVADO(S):
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado, trata-se de
Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT (ID. 205808097), nos autos da Recuperação Judicial nº 1070755-52.2025.8.11.0041, que indeferiu o pedido de reconhecimento da essencialidade dos semoventes pertencentes ao Grupo Mazuy.

Em síntese, o juízo de origem, amparado em laudo de constatação prévia, concluiu que os semoventes não se caracterizam como bens de capital essenciais, mas sim como
produto final
da atividade econômica, razão pela qual não se enquadram na proteção prevista no art. 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005.

Saliento, que não se pode olvidar que em matéria de agravo de instrumento a análise é restrita ao acerto, ou desacerto, do ato recorrido, sob pena de caracterizar supressão de instância, isso sem descurar do caráter de cognição não exauriente que impera nesta fase processual.

A decisão agravada afastou a alegada essencialidade dos semoventes, com base nos seguintes fundamentos:

“[...] A decisão interlocutória retro (Id. 202905515), determinou a realização da constatação prévia e, no mesmo ato, consignou expressamente que “o laudo deverá informar expressamente quais bens elencados pela devedora são dotados de essencialidade”.

O profissional designado, atendendo integralmente à determinação de sua nomeação, apresentou parecer preciso e bem fundamentado, no qual destacou:

5.1
Da essencialidade de máquina, veículos e implementos agrícolas
.

Conforme constatado in loco, as máquinas agrícolas, implementos e veículos listados no Anexo da petição inicial (ID. 201866249, 201866252, 201866256, 201866259, 201866264), são bens de capital e estão diretamente ligados à atividade rural e de Transporte de carga dos requerentes, ficando evidente a sua essencialidade. Ressalva-se, porém, que a essencialidade das máquinas agrícolas de uso e aplicação exclusivas para a atividade de cultivo de lavoura, tem sua essencialidade atrelada a um plano de recuperação que contenha como um dos pilares a realização do cultivo de lavoura.

5.2 Da essencialidade dos imóveis listados na Relação de Bens
(ID. 201866249,201866252, 201866256, 201866259, 201866264).

*
Imóveis Rurais As terras são a base física e o principal fator de produção das atividades de lavoura e pecuária. Sem elas, a produção agrícola e a criação de rebanho seriam inviabilizadas, cessando a principal fonte de receita dos produtores rurais e, consequentemente, do Grupo. A sua alienação ou desapropriação impediria a continuidade do ciclo produtivo e o cumprimento do plano de recuperação, neste sentido apenas as propriedades rurais do Grupo Mazuy, localizadas no município de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, registradas como Fazendas Lua Nova Matricula nº 3486; Sitio Presente, Matricula 2777; Fazenda
KahLua
, Matricula 2157; Sitio Brejão 2, Matricula 2826, se revestem do quesito de
essencialidade
visto que conforme constatação prévia, são as localidades onde se realiza as atividades vinculadas a
pecuária
e agricultura do Grupo Mazuy.

*
Imóveis Urbanos Conforme visita de constatação realizada no dia 12 de agosto de 2025, ao entrevistar o SR. Alex de Amorim Mazuy, quanto as propriedades onde era realizadas as atividades produtivas das requerentes, o mesmo nos informou que apenas os lotes estabelecidos na Avenida Airton Senna, Lotes nº 08 a 11 todos da quadra 29, no Bairro São José, Pontes e Lacerda – MT registrados sob as matriculas nº 4013, 426, 1374 e 1375 respectivamente, eram utilizados como sede operacional onde se baseia as atividades operacionais da TRANSPORTADORA RODOMAZA Ltda.. Desta forma resta caracterizada a essencialidade apenas das á
reas
urbanas mencionadas anteriormente. Diante
do exposto, os demais imóveis relacionados na Lista de Bens (ID. 201866249, 201866252, 201866256, 201866259, 201866264), e não mencionados acima, não guardam essencialidade com as atividades produtivas do Grupo. Ressalva-se ainda que alguns imóveis não possuem informação de
Matricula
, não sendo possível atestar a propriedade
dos mesmos
.

Essencialidade do Grãos produzidos. A diligência in loco efetuada por este perito, complementada pela entrevista com o Sr. Alex, revelou a ausência de grãos a serem colhidos ou estocados em silos na propriedade. Acerca da qualificação de produtos agrícolas como bens essenciais, a 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou o entendimento de que, no contexto da Recuperação Judicial, esses produtos não se enquadram como bens de capital indispensáveis à atividade empresarial, não estando, portanto, sob a égide do art. 49, §3º da Lei nº 11.101/2005 (vide Recurso Especial n. 1.991.989). De acordo com essa orientação jurisprudencial, a justificativa reside em que os grãos produzidos não são empregados no processo produtivo – mas sim configuram o
resultado final
da exploração econômica –, o que impede sua caracterização como bens de capital, consolidando a tese de que os grãos são bens de consumo.

5.3 Essencialidade dos Semoventes. A Lei nº 11.101/2005, que rege a Recuperação Judicial, estabelece em seu artigo 6º, §4º, a suspensão das execuções pelo prazo de 180 dias, conhecido como
stay

period
. Adicionalmente, o artigo 49, §3º, da mesma lei, proíbe a retirada de bens de capital considerados cruciais para o funcionamento da atividade empresarial durante esse período. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou o entendimento de que produtos agrícolas estocados, como soja e milho, não se qualificam como bens de capital essenciais, mas sim como estoque. Consequentemente, não se beneficiam da proteção conferida pelo artigo 49, §3º da LRF. De forma análoga, o gado destinado à venda imediata (gado de corte classificado como estoque) é geralmente considerado um produto, e não um ativo essencial. Neste sentido a 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, na Recuperação Judicial, produtos agrícolas não podem ser enquadrados como bens de capital essenciais à atividade empresarial, não incidindo sobre eles o art. 49, §3º da Lei de Falências e Recuperação de Empresas (Recurso Especial n. 1.991.989). Diante do exposto entendo pela não essencialidade do ativo.

É possível verificar, portanto, que a análise empreendida conduz à conclusão de que apenas parte restrita dos bens relacionados pode ser enquadrada como efetivamente essencial à manutenção das atividades empresariais do Grupo Mazuy. A constatação pericial demonstra que os maquinários, veículos e implementos agrícolas são imprescindíveis ao exercício das atividades produtivas, ao passo que, quanto aos imóveis, a essencialidade se restringe às propriedades rurais destinadas à agricultura e pecuária e aos lotes urbanos utilizados como sede operacional da transportadora. De outro modo, verifica-se
que o profissional, em constatação, não identificou qualquer causa que possibilite considerar os grãos produzidos e os semoventes destinados à comercialização como bens de capital essenciais, concluindo tratar-se de estoques ou
produtos finais
da atividade econômica, insuscetíveis, portanto, da proteção conferida pelo art. 49, §3º da Lei nº 11.101/2005.

Negar, portanto, o reconhecimento da essencialidade desses ativos implicaria obstar frontalmente a possibilidade real de soerguimento econômico-financeiro da sociedade em recuperação, frustrando, em sua essência, a finalidade precípua do instituto da recuperação judicial, tal como delineado no artigo 47 da Lei nº 11.101/2005, que visa, prioritariamente, à preservação da empresa, à manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores.

Declaro, assim, a essencialidade dos veículos listados no Anexo da petição inicial (Id. 201866249, 201866252, 201866256, 201866259, 201866264), bem como as propriedades rurais do Grupo Mazuy, localizadas no município de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, registradas como Fazendas Lua Nova Matricula nº 3486; Sitio Presente, Matricula 2777; Fazenda
KahLua
, Matricula 2157; Sitio Brejão 2, Matricula 2826 e, por fim, os lotes estabelecidos na Avenida Airton Senna, Lotes nº 08 a 11 todos da quadra 29, no Bairro São José, Pontes e Lacerda – MT registrados sob as matriculas nº 4013, 426, 1374 e 1375 respectivamente, restando vedado, durante todo o período de blindagem legal previsto no art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005, o arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre estes bens.

Portanto, com essas razões, e com base no art. 52 da Lei 11.101/2005:

1. DEFIRO o processamento da recuperação judicial formulado por NILTON ÁLVARO DE AMORIM MAZY – CPF n.008.337.431-04, NILTON ALVARO AMORIM MAZUY – CNPJ n. 61.429.547/0001-00, ALEX DE AMORIM MAZUY – CPF n. 022.011.381-50, ALEX DE AMORIM MAZUY – CNPJ n. 61.423.855/0001-10, LOUZENIL ELOISA DE AMORIM MAZUY – CPF n. 570.327.501-68, LOUZENIL ELOISA DE AMORIM MAZUY – CNPJ n. 61.423.563/0001-87, NILTON MAZUY – CPF n. 107.556.671-15, NILTON MAZUY – CNPJ n. 61.423.367/0001-02 e TRANSPORTADORA RODOMAZA LTDA – CNPJ n. 42.079.472/0001-21, integrantes do GRUPO MAZUY.

2. NOMEIO como administrador judicial a pessoa jurídica ZAPAZ ADMINNISTRAÇÃO JUDICIAL, CNPJ 24.297.807/0001-04, Av. Historiador Rubens de Mendonça, 1756 - SB Tower, Sala 1.805 - Alvorada, Cuiabá - MT, 78048-340, telefone (65) 3644-7697, e-mail:
atendimento@zapaz.com.br
, a ser intimado por e-mail e por telefone, mediante, certidão nos autos, para, aceitando o encargo que lhe foi atribuído, em 48 (quarenta e oito) horas, assinar o termo de compromisso de bem e fielmente desempenhar o cargo e assumir todas as responsabilidade a ele inerentes (artigo 33, da Lei n.º 11.101/2005).

Com fundamento no art. 24 da Lei de Recuperação Judicial, “observados a capacidade de pagamento do devedor, o grau de complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes”, FIXO a remuneração do administrador judicial em 2,5% sobre o valor total dos créditos arrolados.

Ressalta-se que a importância ora arbitrada, deverá ser paga pela parte autora diretamente ao Administrador Judicial, mediante conta corrente ser informada nos autos, em 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, levando-se em conta o prazo médio previsto para o encerramento da presente recuperação judicial.

Por consequência, DETERMINO que a Secretaria Judicial, no mesmo ato de intimação, encaminhe o termo de compromisso para o e-mail da empresa, que deverá ser assinado e devolvido, também por correspondência eletrônica ao e-mail da Secretaria
cba.1civel@tjmt.jus.br
.

3. DETERMINO A SUSPENSÃO do curso da prescrição das obrigações da parte autora, que sejam sujeitas ao regime da recuperação judicial ou falência. (art. 6°, I).

4. DETERMINO A SUSPENSÃO das execuções ajuizadas contra a parte autora, inclusive daquelas dos credores particulares do (s) sócio (s) solidário (s), relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência. (art. 6°, II). permanecendo os respectivos autos, todavia, no Juízo onde se processam (art. 6º, § 1º, 2º e 3º); cabendo aos devedores a comunicação da referida suspensão aos Juízos competentes.

4.1 DETERMINO A PROIBIÇÃO de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens dos devedores, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência.

4.2. FIXO multa diária de R$5.000,00 (cinco mil reais) que será aplicada ao credor que incidir em descumprimento das ordens ora determinadas.

4.3. DECLARO que as suspensões e proibições indicadas nos itens III, IV e V, deste dispositivo, permanecerão validas pelo prazo legal, cujos efeitos, no entanto, não se aplicam aos créditos referidos nos §§ 3º e 4º do art. 49, da Lei 11.101/05, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a suspensão dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial durante o prazo de suspensão, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do art. 69 do CPC, observado o disposto no art. 805 do referido Código. (LRF – art. 6, §7º-A).

5. – DETERMINO que o grupo devedor apresente diretamente à Administração Judicial, enquanto perdurar a recuperação judicial, contas demonstrativas
mensais, até o dia 20 do mês seguinte, sob pena de destituição de seus administradores (LRF – art. 52, IV), devendo ainda, entregar à Administração Judicial todos os documentos por ela solicitados, assim como comprovantes de recolhimento de tributos e encargos sociais e demais verbas trabalhistas. Também deverá utilizar a expressão “Em Recuperação Judicial” em todos os documentos que for signatário. (LRF – art. 69, caput).

6. COMUNIQUE-SE ao Registro Público de Empresas e à Secretaria Especial da Receita Federal a anotação da recuperação judicial nos registros correspondentes (LRF – Art. 69, §único, com redação dada pela Lei n.º 14.112/2020).

7. A Administração Judicial deverá manter endereço eletrônico na internet, com informações atualizadas sobre o processo, com a opção de consulta às peças principais (LRF - art. 22, II, “k”) devendo ainda manter endereço eletrônico específico para o recebimento de pedidos de habilitações ou a apresentação de divergências, ambos em âmbito administrativo, com modelos que poderão ser utilizados pelos credores.

7.1 Deverá ainda o Administrador Judicial providenciar, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, as respostas aos ofícios e às solicitações enviadas por outros juízos e órgãos públicos, sem necessidade de prévia deliberação do juízo (art. 22, II, “m” – incluído pela Lei 14.112/2020).

7.2Para elaboração dos Relatórios Mensais de Atividade, a Administração Judicial deverá adotar como padrão o modelo constante do anexo da Recomendação n.º 72, de 19/08/2020, do CNJ (art. 2º, caput), possuindo, contudo, total liberdade de inserir no RMA outras informações que jugar necessárias. O referido relatório deverá ser também disponibilizado pela administradora judicial em seu website.

7.3. Deverá a Administração Judicial encaminhar mensalmente ao e-mail cba.ajrma.rjf@tjmt.jus.br, até todo dia 10, um “Relatório de Andamentos Processuais” da Recuperação Judicial, informando ao Juízo as recentes petições protocoladas (indicando os respectivos
Id’s
), e o que se encontra pendente de apreciação (CNJ – Recomendação 72/2020 – art. 3º), sob pena de substituição. No mesmo período, deverá apresentar um “Relatório de Andamentos Processuais” de todos os incidentes processuais correlatos à Recuperação Judicial (CNJ – Recomendação 72/2020 – art. 4º).

7.4 Encerrada a fase administrativa de verificação de crédito, a Administração Judicial deverá apresentar “Relatório da Fase Administrativa” (art. 1º, da Recomendação n.º 72 do CNJ), contendo o resumo das análises feitas para confecção do edital com a relação de credores, além das informações mencionadas no art. 1º, § 2º e incisos da referida Recomendação. O referido relatório deverá ser protocolado nos autos principais da recuperação judicial e divulgado no site eletrônico da Administração Judicial.

7.5 Como padrão para apresentação do “Relatório da Fase Administrativa”, do “Relatório Mensal de Atividades”, do “Relatório de Andamentos Processuais” e do “Relatório dos Incidentes Processuais”, determinados nesta decisão, deverá a Administração Judicial utilizar os modelos constantes dos Anexos I, II, III e IV, da Recomendação n.º 72/2020, do CNJ, em arquivo eletrônico com formato de planilha
xlsx
,
ods
ou similar, ou de outra ferramenta visualmente fácil de ser interpretada (artigo 5º).

8. EXPEÇA-SE EDITAL, nos termos do art. 52, §1º, da Lei 11.101/05, com prazo de 15 (quinze dias) dias corridos para habilitações ou divergências que deverão ser apresentadas diretamente à Administração Judicial (art. 7º, §1º), por meio de endereço eletrônico a ser criado especificamente para esse fim, e que deverá constar do edital.

9. INTIME-SE o devedor para, no prazo e 24 (vinte e quatro) horas, encaminhar para o e-mail da Secretaria do Juízo (cba.1civeledital@tjmt.br.), a relação de credores, nos termos do artigo 41 da Lei n. 11.101/05, em meio eletrônico (formato word), sob pena de revogação da presente decisão, viabilizando a complementação da minuta com os termos desta decisão.

10.Apresentado o Plano de Recuperação Judicial, no prazo improrrogável de 60 (sessenta) dias, contados da publicação desta decisão, bem como a relação de credores da Administração Judicial (LRF – art. 7º, §2º) voltem-me os autos conclusos.

11. DETERMINO a intimação do Ministério Público e da Fazenda Pública Federal e de todos os Estados, Distrito Federal e Municípios em que o devedor tiver estabelecimento, a fim de que tomem conhecimento da recuperação judicial e informem eventuais créditos perante o devedor, para divulgação aos demais interessados (LRF – art. 52, V).

12. DETERMINO a dispensa da apresentação de certidões negativas para que o devedor exerça suas atividades, observado o disposto no § 3º, do art. 195, da Constituição Federal e no artigo 69, da n.º 11.101/2005 (LRF – art. 52, II).

13. DECLARO a essencialidade dos veículos listados no Anexo da petição inicial (Id. 201866249, 201866252, 201866256, 201866259, 201866264), bem como as propriedades rurais do Grupo Mazuy, localizadas no município de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, registradas como Fazendas Lua Nova Matricula nº 3486; Sitio Presente, Matricula 2777; Fazenda
KahLua
, Matricula 2157; Sitio Brejão 2, Matricula 2826 e, por fim, os lotes estabelecidos na Avenida Airton Senna, Lotes nº 08 a 11 todos da quadra 29, no Bairro São José, Pontes e Lacerda – MT registrados sob as matriculas nº 4013, 426, 1374 e 1375 respectivamente, razão pela qual fica vedada, durante todo o período de blindagem legal previsto no art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005, o arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre estes bens.

14. INTIME-SE o grupo devedor para, no prazo improrrogável de 03 (três) dias corridos, efetuar o pagamento do valor remanescente referente à remuneração do profissional responsável pela constatação prévia, caso ainda não tenha sido adimplido, sob pena de adoção das medidas cabíveis ao regular prosseguimento do feito.

No prazo supramencionado, e conforme mencionado na fundamentação deste decisum, o grupo deverá colacionar aos autos os extratos bancários das contas identificadas como pendentes, quais sejam: a conta Santander, agência 1666, conta corrente nº 10245845, de titularidade do Sr. Alex de Amorim Mazuy, e a conta da Caixa Econômica Federal, agência 0790, conta corrente nº 000584426211-1, de titularidade do Sr. Nilton Mazuy, sob pena imediata suspensão do presente processo de
soerguimento..
”
(
g.n
.)

1. Mérito

Os agravantes sustentam que os semoventes constituem o núcleo central da atividade rural desenvolvida pelo grupo, representado a principal fonte
de receita e de manutenção do ciclo produtivo. Argumentam que a alienação ou constrição desses bens inviabilizaria a continuidade da atividade econômica e frustraria o propósito da recuperação judicial, violando o art. 47 da Lei nº
. 11.101/2005.

Pois bem.

Os semoventes
,
pelo caráter transitório inerente ao ciclo produtivo
, configuram-se como produtos ou insumo da atividade pecuária
, e não como instrumentos permanentes de produção.

Sua destinação econômica é voltada ao giro mercantil
, compondo o fluxo ordinário da atividade empresarial rural, o que lhes confere natureza perecível e circulante, afastando a classificação de “bem de capital essencial”
.

Em síntese, os semoventes, quando destinados à venda, constituem
produto final
da atividade rural, e não bens de capital essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial. Assim, não incide sobre eles a proteção conferida pelo art. 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005.

Nesse diapasão,
se manifestou o representante ministerial (ID. 341272879)
:

“reput
á-los
como essenciais seria consagrar o conceito de essencialidade como sinônimo de
‘
liquidez
’
, esvaziando a distinção estabelecida pela jurisprudência e pela própria
redação legal”.

Nesse contexto, destaca
-se
a jurisprudência
desta Corte
:

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE ESSENCIALIDADE DE SEMOVENTES. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS DO ADMINISTRADOR JUDICIAL. FIXAÇÃO MENSAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o reconhecimento da essencialidade dos semoventes (gado de corte) e fixou o pagamento dos honorários da administradora judicial em 36 parcelas mensais.

II. Questão em discussão

2. Duas questões em análise: (i) saber se os semoventes podem ser enquadrados como bens de capital essenciais, atraindo a proteção do
art
. 49, § 3º, da L. nº 11.101/2005; e (
ii
) saber se é juridicamente possível alterar a periodicidade de pagamento dos honorários do administrador judicial para forma semestral, em substituição às prestações mensais fixadas pelo juízo de origem.

III. Razões de decidir

3. Os bens de capital essenciais, à luz da jurisprudência do STJ, são corpóreos, duradouros e não perecíveis, tais como máquinas, equipamentos, veículos e instalações, utilizados de modo permanente no processo produtivo.

4. Os semoventes, por sua natureza perecível e vinculada ao ciclo econômico da engorda e comercialização, constituem produto ou insumo da atividade pecuária, e não instrumento de produção duradouro. Assim, não se enquadram no conceito legal de bem de capital essencial.

5. O princípio da preservação da empresa não autoriza interpretação extensiva que desnature o regime legal de garantias ou amplie indevidamente a proteção conferida pelo
stay

period
.

6. Quanto aos honorários do administrador judicial, o
art
. 24 da L. nº 11.101/2005 atribui ao juiz a fixação do valor e da forma de pagamento, observados critérios de capacidade do devedor e complexidade da causa.

7. A fixação em prestações mensais atende à legalidade e à praxe forense, assegurando previsibilidade financeira ao administrador, cuja atuação é contínua, não havendo suporte normativo para o pagamento semestral pleiteado.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“Semoventes não se enquadram no conceito de bens de capital essenciais previsto no
art
. 49, § 3º, da L. nº 11.101/2005, por constituírem produto final da atividade pecuária.
A forma de pagamento dos honorários do administrador judicial deve observar o
art
. 24 da L. nº 11.101/2005, cabendo ao juízo fixar o parcelamento mensal, não havendo previsão legal para modulação semestral.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art
. 5º, XXII; L. nº 11.101/2005,
arts
. 6º, § 4º, 24 e 49, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
1.758.746/GO, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 01.10.2018; STJ,
REsp
1.991.989/MA, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, 3ª Turma, j. 03.05.2022; STJ,
REsp
1.905.591/MT, Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, 3ª Turma, j. 07.02.2023.

(N.U 1022585-75.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2025, Publicado no DJE 17/09/2025) -Grifei

Direito Empresarial e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Recuperação Judicial. Pedido de Reconhecimento da Essencialidade de Grãos e
Semoventes .
Produto Final da Atividade Agrícola. Impossibilidade de Enquadramento como Bem de Capital. Jurisprudência Consolidada do STJ e deste Tribunal. Decisão
Mantida .
Recurso Desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que indeferiu pedido de reconhecimento da essencialidade de grãos (soja, milho, arroz, gergelim) e semoventes (gado bovino de corte) no curso da recuperação
judicial .
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se grãos e semoventes produzidos pelo grupo recuperando podem ser considerados bens de capital essenciais à atividade empresarial, para fins da ressalva prevista no
art
. 49, § 3º, da
L .
nº 11.101/2005. III. Razões de decidir
3 .
O
art
. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005 condiciona a proteção à presença cumulativa de dois requisitos: tratar-se de bem de capital e sua essencialidade para a atividade empresarial.
4 .
Conforme entendimento consolidado do STJ, produtos agrícolas colhidos e criados
constituem
resultado final
da atividade produtiva, não se enquadrando como bens de capital, sendo inaplicável a ressalva do
art
. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005.
5 .
A jurisprudência deste Tribunal também tem reiteradamente afastado a alegada essencialidade de grãos e gado, por inexistirem os atributos de
instrumentalidade
e permanência exigidos para a caracterização como bens de capital.
6. O princípio da preservação da empresa não autoriza, por si só, restringir os direitos do credor fiduciário, quando ausentes os requisitos legais expressamente previstos.
IV .
Dispositivo 7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido. Tese de julgamento: “1. Grãos e semoventes não constituem bens de capital essenciais para os fins do
art
. 49, § 3º, da L. nº 11.101/2005, por configurarem o produto final da atividade rural.
2 .
A preservação da empresa não legitima a restrição ao direito do credor fiduciário, inexistente demonstração concreta dos requisitos legais de essencialidade.”

_____________

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.101/2005, artigos 47 e 49, § 3
º .

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no CC nº 203.085/SP, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, Segunda Seção,
j .
01.10.2024; TJMT, AI nº 1020366-89.2025 .8.11.0000, Rel.
Des
. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 19.08.2025; TJMT,
N .U
1018676-25.2025.8.11 .0000, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 11 .09.2025.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10199502420258110000, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 15/10/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/10/2025)

- Grifei

No caso concreto, a priori, observa-se que os agravantes não lograram demonstrar, de forma efetiva e documentalmente comprovada, que os semoventes cuja essencialidade se pretende reconhecer integram o processo produtivo como instrumentos de produção indispensáveis à continuidade das atividades do grupo empresarial em recuperação judicial.

Com efeito, da análise das peças processuais e do plano de recuperação judicial apresentado pelo Grupo
Mazuy
(ID. 210191820, pág. 18), nesta fase de cognição

perfunctória,
constata-se que não há qualquer menção específica aos semoventes como bens imprescindíveis à operacionalização das atividades rurais ou ao cumprimento das obrigações previstas no plano de soerguimento. Ao revés, o próprio plano contempla estratégias alternativas de reestruturação, como a reorganização operacional, a captação de investimentos e a alienação de ativos,
sem qualquer ressalva quanto à impossibilidade de inclusão do gado em eventual operação de liquidez.

Importa frisar que o princípio da preservação da empresa, embora de indiscutível relevância e de assento constitucional e infraconstitucional, não possui
caráter
absoluto, devendo ser interpretado em harmonia com os direitos de propriedade e de crédito assegurados aos credores fiduciários e demais titulares de garantias reais. Assim, o simples argumento de que a alienação dos semoventes afetaria o fluxo de caixa ou a rentabilidade da empresa não se mostra suficiente para afastar a incidência do regime jurídico aplicável, sob pena de se admitir tratamento privilegiado sem respaldo legal.

Dessa maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexados aos autos principais,
não
vislumbro a plausibilidade do direito invocado, a qual se mostra
in
suficiente para ensejar a reforma da decisão agravada.

2. Da prejudicialidade do Agravo Interno

Conforme consta nos autos, foi interposto agravo interno pela parte
ALEX DE AMORIM MAZUY e OUTROS (“Grupo
Mazzuy
”) – “EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, insurgindo-se contra a decisão monocrática proferida por este Relator (ID
320603898
), que, à época,
in
deferiu o empréstimo do efeito suspensivo requerido no agravo de instrumento.

Anoto que, no caso, a apreciação do agravo interno antes do agravo de instrumento caminha em desencontro aos princípios da efetividade e da razoável duração do processo, a interposição de agravo interno perde sua utilidade prática e jurídica quando a controvérsia objeto do recurso for apreciada pelo colegiado, mediante julgamento do próprio agravo de instrumento.

PROCESSO Nº: 1004830-38.2025.8.11.0000

RELATOR: DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

AGRAVANTE(S): AGROPECUÁRIA SÃO CARLOS DE CANARANA LTDA. e EDILSON FURQUIM GUIMARÃES

AGRAVADO(S): ENILDON GOMES FERNANDES

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ARRENDAMENTO RURAL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. ABANDONO PARCIAL DA ÁREA CULTIVÁVEL. TUTELA DE URGÊNCIA. DESPEJO LIMINAR PARCIALMENTE DEFERIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Canarana/MT que, em ação de rescisão de contrato de arrendamento rural c/c despejo liminar c/c cobrança de aluguel, multa e perdas e danos, indeferiu o pedido de tutela de urgência para despejo liminar da área arrendada.

Os agravantes alegam inadimplemento contratual e abandono da área, requerendo a reforma da decisão para concessão da tutela de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência visando ao despejo liminar por descumprimento contratual; (
ii
) definir se o pedido de penhora imediata dos bens móveis e plantações remanescentes pode ser deferido em sede recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

Restou comprovada a existência de relação contratual vigente, bem como o descumprimento de cláusulas essenciais, como o abandono de mais de 88% da área agricultável, ausência de correção do solo, não emissão de CPR e uso indevido das instalações da propriedade.

Laudo técnico, ata notarial e depoimentos testemunhais indicam negligência na condução da lavoura, com degradação da terra, uso do curral para criação de porcos, presença de animais soltos e sinais de abandono agronômico.

O contrato prevê expressamente, em sua cláusula 10.1, alínea “g”, que o abandono parcial ou total da área cultivável constitui motivo para rescisão, nos termos do art. 32, incisos IV, V, VI e IX, do Decreto nº 59.566/66.

Demonstrado o perigo de dano decorrente da degradação progressiva da área arrendada, inadimplemento contratual e risco de frustração da entrega futura de produto pactuado.

A penhora dos bens móveis e das plantações foi indeferida por demandar dilação probatória, sendo matéria própria para a instrução da ação principal.

O julgamento do agravo interno interposto pelo agravado restou prejudicado diante da perda superveniente de objeto, em razão da apreciação do mérito do agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A constatação de descumprimento contratual grave no arrendamento rural, especialmente o abandono parcial da área e ausência de cumprimento de cláusulas essenciais, autoriza o despejo liminar com base no art. 300 do CPC e no art. 32 do Decreto nº 59.566/66.

A concessão parcial de tutela de urgência justifica-se diante da verossimilhança das alegações, risco de dano irreparável à gleba e evidências de inadimplemento contratual continuado.

A penhora de bens móveis e lavouras remanescentes demanda dilação probatória e deve ser analisada no curso da ação principal.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Decreto-Lei nº 59.566/66, art. 32, incisos IV, V, VI e IX; CF/1988, art. 186.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, 1007232-34.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/09/2021,
Publicado
no DJE 04/10/2021. TJMT, 1019390-19.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 23/10/2024,
Publicado
no DJE 28/10/2024

(N.U 1004830-38.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/04/2025,
Publicado
no DJE 01/04/2025) (
g.n
.)

Desse modo, em razão dos autos já estarem instruídos com elementos autorizadores do julgamento do mérito do agravo de instrumento, no qual, como se verificou alhures, foi objeto de deliberação pelo colegiado, declaro prejudicado o agravo interno interposto pela parte
ALEX DE AMORIM MAZUY e OUTROS (“Grupo
Mazzuy
”) – “EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
.

CONCLUSÃO

Com essas considerações,
declaro prejudicado o Agravo Interno
interposto por
ALEX DE AMORIM MAZUY e OUTROS (“Grupo
Mazzuy
”) – “EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
e, ao mesmo tempo, conheço do recurso de Agravo de Instrumento interposto e
,

em consonância com o parecer ministerial
,

NEGO
-LHE PROVIMENTO,

mantendo inalterados os termos da decisão agravada.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026